Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DISTRITO FEDERAL. ACÓRDÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PAGAMENTO. VERBA. AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA DE 1a INSTÂNCIA. COISA JULGADA. DISPOSITIVO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CÁLCULO. RESTABELECIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESTAÇÕES ATRASADAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO. IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. O argumento levantado pelo Distrito Federal, de que o acórdão atacado limitou temporalmente o pagamento da verba vindicada na ação coletiva no 32.159/1997, não merece amparo, porquanto a decisão não reformou a sentença de 1a instância neste tópico, embora haja se manifestado em sentido diverso na fundamentação.
2. Isso porque faz coisa julgada o dispositivo da sentença, e não os fundamentos da decisão, os quais se prestam a embasar a conclusão adotada pelo Juízo. Logo, o cálculo da verba em questão deve ser feito até a data em que ela foi restabelecida, em respeito à coisa julgada material, conforme estabelecido no título executivo judicial.
3. Com base nessas premissas, consoante informações obtidas na ação coletiva no. 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado a quitar as prestações atrasadas de auxílio alimentação, referentes ao período entre janeiro de 1996 e a data em que o pagamento foi efetivamente restabelecido, em maio de 2002, por meio da Lei Distrital no. 2.944/2002. Ao revés, não foi estabelecida, no título executivo, qualquer limitação temporal em relação à data de impetração do mandado de segurança no 7.253/97.
4. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.